Tribunal: TJDFT
Processo: 0000002-48.1993.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000002-48.1993.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DAS NEVES JORDAO OLIVEIRA DEVEDOR: ESTADO DE GOIAS DECISÃO Compulsando os autos, verifica-se que, por meio do Ofício no 370/2004-GP/DEPRE do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o Presidente daquele Tribunal consignou o seguinte (ID 8063166 - fls. 90/91): "Se se tratar de requisitório, equivocadamente, processado pelo TJDFT (Precatório 02/93), o mesmo deverá ser previamente cancelado, posto que eivado de nulidade. aqui, receberá número de ordem cronológica de acordo com a data em que for apresentado. O Juiz da Execução deve ser informado de que o pagamento devido deverá ser requisitado da entidade devedora, por meio do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a quem compete processar e requisitar os pagamentos a que foram condenadas as entidades de direito público localizadas nesta unidade da federação, na forma acima descrita." Após recebê-lo, o Presidente do TJDFT determinou o encaminhamento do referido ofício ao Juízo de origem. Ocorre que, de acordo com o Ofício no 1029/2018-DEPRE do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (ID 16303953), foi informada a inexistência de qualquer precatório figurando como credor MARIA DAS NEVES JORDÃO OLIVEIRA e como entidade devedora o ESTADO DE GOIÁS, em tramitação ou arquivado naquele Tribunal. Dessa forma, oficie-se ao Juízo de origem (processo no 19655/87 - 0006734-52.1987.8.07.0001) informando-lhe a inexistência da autuação do precatório por ele expedido, a fim de que adote as medidas pertinentes. Instrua-se o ofício com cópia do ID 8063166 - fls. 01/02 e 90/91, certidão ID 13691556 e ofício ID 16303953, bem como da presente decisão. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios